Tribunal: STF
Processo: AO 2946
Classe: AO
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação originária proposta por Deborah Guimarães Pinto em face da União Federal e do Conselho Nacional da Justiça – CNJ, objetivando, em suma, a anulação da decisão que determinou o arquivamento de reclamações disciplinares por ela protocolizadas, aplicando-lhe multa por litigância de má-fé.



    Transcrevo a causa de pedir da petição inicial (eDoc. 1 - fl. 4):



    “1. A Autora ajuizou sucessivos expedientes administrativos perante o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) visando à apuração de possíveis infrações disciplinares cometidas por magistrados e servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, relacionadas ao processo trabalhista nº 0000929-71.2018.5.17.0012. 



    2. Apesar da apresentação reiterada de elementos que, em tese, indicam irregularidades no processo administrativo disciplinar e atos judiciais questionados, o CNJ arquivou os expedientes sob a alegação de ausência de fundamento jurídico novo, culminando na imposição de multa por litigância de má-fé à Autora, com base no art. 42, §7º, do Regimento Interno do CNJ. 



    3. Ocorre que o ato administrativo que determinou o arquivamento do expediente e a aplicação da multa é eivado de vícios que violam princípios constitucionais fundamentais, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, além de conter erros materiais e ausência de fundamentação suficiente.”



    Ao final a autora pede que “seja declarada a nulidade do ato administrativo proferido pelo CNJ, que arquivou os expedientes administrativos e aplicou multa à Autora, determinando-se sua anulação com os devidos efeitos retroativos”. 



    É o relatório. Decido.



    Com fundamento no § 1º do art. 21 do RISTF, é permitido ao Relator julgar o pedido improcedente, de forma monocrática, na situação em que o pedido é manifestamente improcedente ou contrário à jurisprudência dominante da Corte. É o caso dos autos.



    Transcrevo a decisão monocrática, ora impugnada, proferida pelo Ministro Luís Felipe Salomão (eDoc. 1 - fl. 12):



    “RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NO RECURSO DE RESTRIÇÃO DE DIREITO OU PRERROGATIVA. RECURSO EM DESACORDO COM O ART. 115, § 1º, DO RICNJ. INDEFERIMENTO. REALIZADA PRÉVIA ADVERTÊNCIA SOBRE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECALCITRÂNCIA DA RECLAMANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE MULTA, NOS TERMOS DO ARTIGO 42, §7º DO RICNJ



    (...)



    Todavia, conforme já mencionado na decisão recorrida, esta Corregedoria Nacional de Justiça já apreciou os diversos expedientes propostos pela reclamante, com o mesmo objeto, proferindo decisões de arquivamento, ora ratificando a apuração da corregedoria local, ora fundamentando com base na ausência de justa causa e/ou matéria jurisdicional. (...)



    Ademais, ressalta-se que na decisão que determinou o arquivamento do presente expediente houve advertência pela possibilidade de configuração da litigância de má-fé e aplicação de multa (...)



    Não obstante o alerta prévio acerca da aplicação de multa pelo abuso do direito de ação perante este CNJ, a reclamante, reiterando os termos da inicial, protocolou o presente recurso, relatando os mesmos fatos dos expedientes já arquivados. Portanto, a atual reclamação disciplinar é a reiteração dos mesmos fatos já relatados em mais de dez expedientes propostos no Conselho Nacional de Justiça, em absoluta litigância de má-fé. (...)



    Em face de todas estas razões, é caso de declarar o abuso de direito de ação da reclamante e fixar-lhe multa por litigância de má-fé. 



    4. Pelo exposto, indefiro monocraticamente o Recurso Administrativo, nos termos do art. 25, inciso IX, do RICNJ, e condeno a reclamante, ora recorrente, a pagar a multa por litigância de má-fé, no valor de 1 (um) salário mínimo, na forma do art. 42, §7º do RICNJ.”



    O caso é de improcedência liminar do pedido, com base no art. 332 do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:



    I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;



    II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;



    III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;



    IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.”



    Na lição de Fredie Didier Jr. “a interpretação desse dispositivo deve conjugar-se com a interpretação do art. 927 do CPC”1, que prevê que o juiz está vinculado à orientação do plenário da Corte que integra (art. 927, V, CPC).  



    ”Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...)



    V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.”



    Verifico que o pedido é contrário à orientação do Plenário (AO 2669, Min. Roberto Barroso), da Primeira Turma (MS 33.690, Min. Roberto Barroso) e da Segunda Turma (MS 38275, Min. Ricardo Lewandowski) desta Corte, que estabelece que o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Da análise da prova documental reunida aos autos, tais hipóteses não estão caracterizadas.



    Não há motivo para aumentar o custo do processo, com a citação desnecessária do réu, em atenção aos princípios da eficiência (art. 8º, CPC), da boa-fé (art. 5º, CPC) e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF; art. 4º, CPC)2.



    Com base nesses fundamentos, julgo liminarmente improcedente o pedido, nos termos do art. 332 c/c art. 927, V, do CPC.



    Considerando que não houve citação das rés, deixo de condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1  DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, Juspodivm, p. 753.




2  DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, Juspodivm, p. 762.